Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-68.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-68.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa de 10%, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (APELADO), CLAUDIR BUSSOLARO - CPF: 385.072.349-68 (APELADO), CLAUDIR BUSSOLARO - CPF: 385.072.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA POR VIAGEM. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a ausência temporária do exequente, motivada por viagem e certificada por oficial de justiça, autoriza a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC; (ii) verificar se a prolação de sentença extintiva durante o período de suspensão de prazos (recesso forense) configura erro de procedimento por prematuridade.

III. Razões de decidir

3. A presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos pressupõe a modificação do domicílio sem comunicação ao juízo, situação que não se confunde com a ausência momentânea do residente por motivo de viagem temporária. 4. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal. 5. O recesso forense suspende a fluência de todos os prazos processuais, de modo que a prolação de sentença extintiva antes do término da suspensão caracteriza nulidade por prematuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido

Tese de julgamento
: "1. A ausência temporária da parte em seu domicílio, certificada por oficial de justiça, não autoriza a aplicação da presunção de validade da intimação para fins de extinção por abandono. 2. É nula, por prematuridade, a sentença de extinção do feito por abandono proferida durante o período de suspensão de prazos processuais do recesso forense
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Osmar Posser
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de execução movida em face de
Elton Renato Hollenbach Zimpel
e
Ivonete Ferreira França Zimpel
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por entender que não restou configurado o abandono processual.

Argumenta que a diligência do oficial de justiça foi negativa porque ele se encontrava em viagem temporária, fato que não se confunde com a alteração definitiva ou temporária de domicílio sem comunicação ao juízo.

Defende que a presunção de validade da intimação só ocorre em casos de modificação de endereço, o que não ocorreu na espécie, sendo indispensável a efetiva intimação pessoal (art. 485, §1o, CPC) para a extinção por abandono.

Aduz que a certidão negativa do oficial de justiça foi juntada em 22/12/2025 e a sentença proferida em 13/01/2026, ambas as datas compreendidas no período de suspensão de prazos processuais (art. 220 do CPC). Argumenta que o prazo de 5 dias para suprir a falta só se iniciaria após o término do recesso (20/01/2026), tornando a extinção prematura.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 360153046), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Osmar Posser em face de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outra, lastreado em Contrato de Confissão de Dívida.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito. Fundamentou que, tentada a intimação pessoal, a diligência foi negativa. Aplicou o art. 274, parágrafo único, do CPC, presumindo válida a intimação no endereço constante dos autos, concluindo pelo abandono (art. 485, III, CPC).

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente, ora apelante.

A questão central cinge-se em aquilatar a legalidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa

pelo exequente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Oficial de Justiça, ao tentar realizar a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, certificou em duas ocasiões, que a diligência restou frustrada em razão de o destinatário estar em viagem (ID n. 360153033 e 360153035).

Diante disso, o magistrado singular, ao interpretar esse fato sob a ótica do artigo 274, parágrafo único, do CPC, concluiu que a intimação deveria ser presumida válida.

“Art. 274 – Omissis.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

O citado dispositivo legal estabelece uma presunção de validade para as intimações enviadas ao endereço constante dos autos quando a modificação de endereço não tiver sido comunicada.

Todavia, conforme documentado na certidão do Oficial de Justiça, não houve mudança de residência, mas sim uma ausência momentânea decorrente de viagem.

A aplicação da referida presunção exige que o destinatário não mais resida no local ou que tenha havido recusa no recebimento, o que difere frontalmente da situação de ausência temporária certificada.

Portanto, a subsunção do fato à norma operada pelo juízo de origem revela-se equivocada, pois a viagem não rompe o vínculo do domicílio nem caracteriza a desídia de atualização de endereço exigida pelo dispositivo citado.

Aprofundando a análise sob a ótica da hierarquia lógica das normas, é imperioso observar o que dispõe o artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC. A extinção do feito por abandono pressupõe, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Trata-se de uma norma de garantia do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito. No caso em tela, a intimação pessoal sequer ocorreu de forma ficta ou real, uma vez que o exequente nunca teve ciência da ordem judicial para impulsionar o processo.

Soma-se a esse vício procedimental um erro de contagem cronológica incontroverso. A certidão negativa do Oficial de Justiça foi encartada aos autos em 22 de dezembro de 2025, enquanto a sentença extintiva foi prolatada em 13 de janeiro de 2026. Ocorre que, nos termos do artigo 220 do CPC, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Sob uma interpretação sistemática, se o prazo de cinco dias previsto no §1o do artigo 485 é de natureza processual, ele sequer iniciou sua contagem durante o recesso forense.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida é prematura e padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, vez que o magistrado extinguiu a execução por suposta inércia do credor em um período no qual a própria lei impunha o sobrestamento da marcha processual.

Nesse cenário, ausência de intimação pessoal real, aliada à prolação de sentença em período de suspensão de prazos, configura
error in procedendo
evidente.

Por conseguinte, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir ao exequente o direito de ver sua pretensão executiva processada regularmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026